Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-57.2022.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001422-57.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOEDIL GIOVANI NERES DA SILVA - CPF: 999.923.291-49 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0004-30 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ETERNIT S A - CNPJ: 61.092.037/0001-81 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDNEIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA – TELHAS ADQUIRIDAS PELO AUTOR QUE APRESENTOU DEFEITOS APÓS O USO POR 10 (DEZ) MESES – PRODUTO COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS -

PARTES REQUERIDAS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS- INDENIZAÇÕES DEVIDAS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação de consumo, afigura-se a responsabilidade de natureza objetiva e solidária do fabricante e do vendedor pela qualidade dos produtos fabricados e comercializados.

As partes requeridas, não cumpriram o ônus do art. 373, II, do CPC, de forma a comprovar que inexistia o defeito e/ou que este se deu por culpa do autor.

R E L A T Ó R I O

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JOEDIL GIOVANI NERES DA SILVA.

Alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para ficar no polo passivo da lide tendo em vista que não teve qualquer participação na fabricação ou na instalação das telhas alegadamente defeituosas.

Afirma que, na hipótese, o consumidor procedeu com a identificação do fabricante, inclusive, consta no polo passivo.

Assevera que, o Recorrido confessou que os defeitos nas telhas já existiam quando da aquisição, motivo pelo qual ele teria o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar, afastando qualquer pedido de indenização.

Pontua que, inexiste danos morais na espécie, ante a não comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, sendo certo ainda que o Recorrido, sabedor das trincas, mesmo assim, utilizou as telhas.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

A hipótese é de típica relação de consumo, enquadrando-se a parte autora na categoria de consumidora e as partes requeridas na de fornecedora de produtos e serviços, consoante disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, de acordo o artigo 19 da Lei nº 8.078/90 respondem, solidariamente, os fornecedores e fabricantes pelos vícios de qualidade e quantidade do produto pela qualidade dos produtos fabricados e comercializados.

Portanto, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, ao analisar os autos, tenho que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a transcrever:

“(...)

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Diante da hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações, defiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8078/90.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

O ponto controvertido reside em averiguar a existência de vício do produto comercializado e fabricado pelas Requeridas, concernente na venda de telhas trincadas.

A parte reclamante traz em sua inicial que no dia 16/03/2021 efetuou a compra de diversos produtos junto a primeira requerida, optando pelo pagamento a vista no valor de R$ 11.651,19 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos). Diz que em menos de 10 (dez) meses após a instalação das telhas, o mesmo passou a apresentar defeitos que impossibilitaram seu uso. Aduz que tentou reaver o valor pago junto a primeira requerida, porém não logrou êxito, sendo orientado a buscar a segunda requerida. Alega que em contato com a segunda requerida solicitou uma visita técnica, o que foi negado, sendo orientado apenas a encaminhar foto das telhas para análise. Sustenta que o relatório feito pela segunda requerida não condiz com a realidade, pois quando comprou as telhas elas já estavam trincadas, bem como a sua instalação foi feita por profissional experiente. Diz que por conta dos problemas nas telhas há goteiras em sua residência em período de chuva. Requer a procedência da ação com a condenação das Requeridas na devolução dos valores pago e condenação em danos morais.

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou relatório feito pela segunda requerida, fotos das telhas e nota fiscal.

A requerida COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, por seu turno, levanta algumas preliminares e, no mérito, contesta informando que as mercadorias, incluindo as telhas, foram retiradas da loja por frete terceirizado, pago pelo Autor. Diz que todas as mercadorias forma entregues em perfeito estado de conservação. Alega que se de fato os produtos estivessem com defeito por certo o Autor não esperaria ultrapassar mais de 10 meses para reclamar. Sustenta que de acordo com o relatório técnico da fabricante houve dois erros de instalação que comprometeram a qualidade do produto. Relata ter agido no exercício regular do direito. Diz não esta presente os requisitos ensejadores de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Como prova do alegado juntou aos autos notas fiscais, pedido e recibo do frete.

A requerida ETERNIT S. A. também levantou algumas preliminares e, no mérito, contesta informando que realizou uma análise técnica da montagem do telhado e das telhas instaladas no imóvel desta, quando então constatou algumas irregularidades na instalação. Diz que a análise técnica realizada mediante fotos e vídeos, mostra-se possível, na medida em que já se pode constatar o tipo de patologia do problema, eventuais erros de instalação etc. Sustenta que as telhas foram entregues em perfeito estado de conservação; não se constatou qualquer vício de fabricação nas telhas adquiridas pelo Autor; em nenhum momento, procedeu à construção e montagem do telhado, bem como a instalação das telhas no imóvel do Autor; se o Autor contratou profissional sem conhecimento técnico e qualificação para montagem do telhado e instalação das telhas, nenhuma responsabilidade assiste a esta Contestante; o Autor foi orientado sobre as irregularidades encontradas na montagem do telhado do imóvel e instalação das telhas, estando ciente de que, caso não fizesse tal reparação, de nada adiantaria substituir as telhas instaladas, por outras novas. Alega culpa exclusiva do Autor. Diz não estar presente os requisitos ensejadores de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Pois bem.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora está em débito com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus pagadores, o que NÃO foi feito, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer prova a demonstrar a ausência de falha na sua prestação de serviço.

Isso porque o laudo juntado pela Requerida não é especifico, pois trata de maneira genérica as supostas falhas de instalação por parte do Requerente.

Conforme se observa do laudo, houve supostas duas falhas de instalação do produto que prejudicou a sua qualidade: 1) Trincas transversais ocasionadas por sobrecarga indevida sobre as telhas e/ou manuseio incorreto; 2) Fixação inadequada. A fixação das telhas foi feita nas ondas incorretas.

No que tange a primeira falha indicada, o laudo não foi especifico já que não relatou se foi a sobrecarga ou se foi o manuseio incorreto que causaram as trincas. Não há sequer relato de qual seria a

sobrecarga e nem qual seria o manuseio incorreto, assim o laudo não merece credibilidade, pois não foi conclusivo sobre a causa das trincas, já que enumera hipóteses (sobrecarga indevida sobre as telhas e/ou manuseio incorreto) sem especificar a causa.

Já em relação ao segundo erro apontado, o laudo não relata em qual onda ocorreu a fixação incorreta, tratando de maneira genérica a suposta falha de instalação.

Portanto, o que se vê é que a empresa faz um laudo genérico sem apontar a causa especifica do dano e tenta imputar a responsabilidade ao consumidor.

Dada a inversão do ônus da prova (art 6° VIII, do CDC), caberia as Reclamadas a prova da inexistência do vício no produto, o que não restou caracterizado nos autos.

Assim, ante o conjunto probatório, tenho que houve vício no produto comercializado pelas Reclamadas, devendo ambas serem condenadas, solidariamente, a restituição dos valores, bem como a condenação por danos morais.

No que diz respeito aos danos materiais, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.

Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.

Considerando que a parte autora fez prova do valor de R$ 11.397,60 (onze mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) despendidos a título de danos materiais, a restituição de tais valores é medida que se impõe.

Assim sendo, resta devido em favor da parte reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 11.397,60 (onze mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

No que diz respeito ao pleito de danos morais, entendo também ser cabível, posto que não há dúvidas de que a conduta da requerida provocou transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a parte Autora adquiriu o produto das Requeridas e em menos de 10 (dez) meses sofreu com os vícios apresentado, resultando na infiltração de água para dentro do seu imóvel em período de chuva, colocando em risco os demais bens existente na residência, o que frusta a expectativa do comprador, trazendo dissabores das mais variadas ordens.

Além disso, a parte Autora tentou por diversas vezes a restituição do valor de forma administrativa, não obtendo êxito por culpa da Requerida, tendo inclusive confeccionado boletim de ocorrência para preservação do seu direito.

Em se tratando de indenização por dano moral, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça. Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar com a indenização, além do caráter didático e pedagógico.

Além disso, há que ser fixada uma indenização, buscando dissuadir o requerido de praticar as condutas narradas na inicial, aplicando com o fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta.

À vista disso, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré.

Dispositivo

Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares. E no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos material no valor de R$ 11.397,60 (onze mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

2) Condenar os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

Intimem-se.

Francivelton Pereira Campos

Juiz Leigo

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”

Conforme bem pontuado pelo julgador as Reclamadas não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC, de maneira que deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023